Tribunal: TJDFT
Processo: 0013498-90.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0013498-90.2016.8.07.0016 APELANTE: JEMUS KENJI SUMIYA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Esclareça o patrono do apelante, em 48 (quarenta e oito) horas, a inclusão de documento em branco, de id 18177777. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator